Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA. MENSURAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante disposto no Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico e o risco à vida do apelante/autor.
3. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva do beneficiário foi vilipendiada.
4. Considerando as especificidades do caso e os julgamentos desta Corte Fracionária em situações assemelhadas, forçoso a condenação do plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor que se apresenta razoável e proporcional.
5. Apelação provida para fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).